Tribunal: TJDFT
Processo: 0748659-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748659-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) FISCAL DA LEI: ADEILDO CONCEICAO DOS REIS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, proposta por ADEILDO CONCEICAO DOS REIS, com o objetivo de desconstituir a coisa julgada estabelecida no processo n. 0700811-15.2022.8.07.0021, em que determinado o perdimento do veículo VW Polo Sedan 1.6, cor preta, placa FKE-2604/DF, apreendido sob a posse de JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas. Como lastro para a pretensão desconstitutiva, o demandante assevera a sua condição de terceiro de boa-fé, alheio à persecução penal. Em suma, alega que o veículo não é produto de crime, foi adquirido com recursos lícitos e a sua utilização por JOSÉ WALTER não foi autorizada. Acrescenta não subsistir justa causa para a manutenção da medida constritiva, ante o trânsito em julgado do processo de referência. Com tais argumentos, pugna – liminarmente – pela suspensão de qualquer ato voltado à alienação do bem, até julgamento definitivo da presente revisão. Quanto ao mérito, requer seja julgada procedente a pretensão desconstitutiva a fim de determinar a restituição do bem em evidência. É o relato do necessário. Decido. De plano, convém destacar que, embora o processo de origem tenha alcançado as instâncias extraordinárias (AREsp 2.391.061 e ARE 1.489.641), persiste a competência desta Corte, pois a questão atinente ao pedido de restituição não foi objeto de juízo de mérito pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: (...) 1. Por força do art. 105, inciso I, alínea e da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar Revisão Criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, demandando, ainda, que a questão tenha sido examinada no mérito nesta instância. Precedentes do STJ. Se a alegação de atipicidade da conduta não chegou a ser conhecida em recurso especial julgado nesta Corte, não é do STJ a competência para reexaminá-la, em sede de revisão criminal. (RvCr n. 5.233/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 13/5/2020, DJe de 25/5/2020) Quanto ao pedido liminar, a despeito da inexistência de previsão legal específica, a sua concessão em sede de revisão criminal é excecionalmente admitida pela jurisprudência, e restringe-se aos casos nos quais demonstrada de modo irrefutável a plausibilidade jurídica do pedido – vinculada a uma das hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal. Dito de outro modo, em razão da natureza desconstitutiva da revisão criminal, o acolhimento da pretensão liminar exige a demonstração de ilegalidade ou vício evidente, manifesto, explícito ou inquestionável. Caso contrário, há de prevalecer a estabilidade da coisa julgada e a presunção de higidez que dela decorre, pelo menos até o exame de mérito. Sobre o tema: (...) 1. A liminar em Revisão Criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, em estritos casos em que a urgência, necessidade e relevância se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanham, não sendo essa a hipótese dos autos. [...] (Acórdão 1380020, 07188644420218070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Câmara Criminal, data de julgamento: 25/10/2021, publicado no PJe: 29/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 1. A concessão de liminar em sede de revisão criminal somente se justifica se cabalmente demonstrada a possibilidade de superveniência de prejuízo irreparável, desde que verossímil a fundamentação jurídica, ou existente prova irrefutável da inocência do réu[...] (Acórdão 1077168, 20170020220017RVC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 19/2/2018, publicado no DJE: 27/2/2018. Pág.: 182/184) Extrai-se dos autos que a Ocorrência Policial n. 2061/2022, cujo teor transcreve-se linhas à frente, deu origem a dois processos com objetos distintos. O processo n. 0700811-15.2022.8.07.0021, que apurava a prática do crime de tráfico de drogas, tramitou perante a 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, enquanto o processo n. 0701264-49.2022.8.07.00008 tramitou perante a Vara Criminal do Itapoã, no qual se apurava o crime de porte ilegal de arma de fogo. ID 66206139 – Pág. 30/35: VERSÃO DE FRANCISCO BOTELHO DA COSTA - COMUNICANTE , CONDUTOR FLAGRANTE, Na data de hoje - 14/03/2022, por volta das 03hs40min, quando estava fazendo patrulhamento de rotina na DF 250, ao lado do Itapoã/DF, visualizaram um veículo automotor VW/POLO, cor preta, placa FKE 2604/DF, saindo em alta velocidade e com o pisca-alerta ligado; QUE ante a situação suspeita, iniciaram a operação de abordagem, logrando êxito em parar o citado veículo automotor na DF 001, em frente ao Itapoã II/DF; QUE foi feita a abordagem padrão nas duas pessoas ocupantes do citado veículo automotor; QUE um dos indivíduos abordados tentou se evadir à pé; QUE na tentativa de fuga este indivíduo sacou uma arma de fogo; QUE não foi efetuado nenhum disparo; QUE os policiais militares iniciaram perseguição à pé, logrando alcança-lo; QUE, posteriormente, foram feitas buscas para localização da arma de fogo, que foi encontrada e apreendida, bem como dinheiro em espécie; QUE no citado veículo automotor foi encontrada "cocaína" e uma balança de precisão; QUE o outro indivíduo que foi abordado não tentou se evadir; QUE o indivíduo que tentou se evadir foi posteriormente identificado como sendo JOSÉ WALTER; QUE ambos os indivíduos foram algemados; QUE afirma que não foi cometido nenhum excesso no procedimento de abordagem; QUE a arma de fogo foi encontrada em um matagal próximo de onde o indivíduo de nome JOSÉ WALTER foi preso, bem como o dinheiro apreendido; QUE logo em seguida, ante a situação flagrancial, ambos foram conduzidos até esta Delegacia de Polícia, para que os fatos fossem apreciados pela Autoridade Policial de plantão (...) Em 28/3/2022 – portanto, dias após os fatos registrados acima – ADEILDO CONCEIÇÃO DOS REIS (ora demandante) formulou pedido de restituição de bens apreendidos, distribuído à Vara Criminal do Itapoã sob o n. 0700912-52.2022.8.07.0021. Em seguida, o referido processo foi remetido à 4a Vara de Entorpecentes, sob o argumento de que o bem cuja restituição era postulada estaria vinculado exclusivamente aos autos n. 0700811-15.2022.8.07.0021. Ocorre que, quando este pedido foi submetido à apreciação da 4a Vara de Entorpecentes, o processo n. 0700811-15.2022.8.07.0021 – embora sentenciado de forma favorável ao réu (e ao interessado) – já havia sido julgado pela instância revisora, em sede de apelação, com acórdão publicado e comando expresso acerca do perdimento dos bens apreendidos por ocasião do flagrante. Como consequência, o juízo singular limitou-se a consignar o exaurimento de sua jurisdição. Nesse ponto, convém esclarecer que o demandante não figurou nas persecuções penais citadas linhas acima, nem sequer foi alvo da fase investigativa. Apura-se, a partir da exposição do processo principal, que este teria pedido para guardar o seu veículo na garagem de JOSÉ WALTER SILVA DE MOURA, seu vizinho, enquanto estava em uma viagem, sem autorização para uso – o que não foi observado. Sem embargo, os acórdãos de ID 39266073 e ID 43323008, prolatados nos autos n. 0700811-15.2022.8.07.0021 (do qual não fazia parte o ora demandante), refutaram o pedido de restituição formulado por JOSÉ WALTER, sob o argumento da impossibilidade de restituição antes do trânsito em julgado, especialmente nos casos que envolvem o crime de tráfico de drogas. De fato, o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime detráficode drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina “o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência dotráficoilícito de entorpecentes e drogas afins" – providência retomada pelo art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Também merece registro o Tema de Repercussão Geral n. 647 do STF, segundo o qual “É possível o confisco de todo e qualquerbemde valor econômico apreendido em decorrência dotráficode drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso dobempara tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. Entretanto, o art. 91, II, do Código Penal expressamente ressalva o direito de terceiros de boa-fé. E, no caso vertente, os elementos carreados aos autos conferem plausibilidade à alegação da legítima propriedade. O demandante junta cópias do CRLV, carnês de financiamento e comprovantes de pagamento das prestações em seu nome, declaração de trabalho, certidão de empresa ativa, além de documentos do empregador. Também demonstra a urgência da medida, pois, em consulta ao SIGOC, observa-se que já existe ordem de serviço (OS n. 192797) voltada à alienação definitiva do veículo (ID 66206137). Nesse descortino, em análise perfunctória, considero presentes os pressupostos essenciais à concessão da medida liminar, sobretudo porque a alienação do veículo pode repercutir sobre o eventual acolhimento da pretensão desconstitutiva quando do exame de mérito e trazer transtornos ao possível adquirente. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender qualquer ato voltado à alienação do veículo VW Polo Sedan 1.6, cor preta, placa FKE-2604/DF, RENAVAN 00327643200, até julgamento definitivo da presente revisão. À Secretaria da Câmara, para comunicação ao órgão competente para os procedimentos de alienação. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator